Tribunal: STF
Processo: RHC 155553
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
EMENTA



     Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Delito tipificado no art. 273, §§ 1º e 1º-B, I, III, V e VI, do Código Penal. Execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação. Possibilidade. Tese preconizada pelo Tribunal Pleno no HC nº 126.292/SP. Questão reafirmada no Plenário virtual em sede de repercussão geral (Tema nº 925). Manutenção desse entendimento no julgamento plenário do HC nº 152.752/PR. Entendimento predominante na Corte, à luz do princípio da colegialidade. Agravo regimental não provido.